Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-12.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1002429-12.2020.8.11.0010
RECORRENTE: SANDERSON GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1002429-12.2020.8.11.0010
RECORRENTE: SANDERSON GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SANDERSON GOMES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90092960):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – INCABÍVEL – ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.
Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda mais quando a negativa do apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.
O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. O inciso IV do § 1o, da Lei no 10.826/2003, não faz referência à espécie de arma de fogo, portanto, abrange arma de fogo de uso restrito e permitido, que tenham numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente pretende a desclassificação do tipo penal previsto no art. 16, § 1o, IV, para o disposto no art. 12, ambos da Lei no 10.826/2003, alegando divergência jurisprudencial, uma vez que “o Superior Tribunal de Justiça faz referência e entendimento diferente ao julgado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o a arma de uso permitido possui o afastamento do caráter hediondo.”
Ademais, argumenta que a “novatios legis in mellius fica devidamente demonstrado pela Defesa Técnica de Sanderson Gomes de Souza, modo que a r. conduta penal deverá ser imediatamente desclassificada para a que encontra-se amparada em Lei e pelos Tribunais Superiores.” (Id. 97759487)
Recurso tempestivo (Id. 97790991).
Contrarrazões (Id. 99166454).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC).
O artigo 1.029 do Código de Processo Civil estabelece que:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 1o Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Posto isto, registro a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Outrossim, vale frisar que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência.
Sobre o assunto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FUNDADA EM VIOLAÇÃO OU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a admissão do recurso especial fundada em violação ou interpretação divergente do art. 1o da Circular SUSEP n. 251/2004, por se tratar de ato normativo secundário.
2. A revisão da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que entendeu a comprovação do ato ilícito e a necessidade de pagamento de indenização demandaria reexame de fatos e provas, inclusive cláusulas contratuais, conduta vedada no âmbito do recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.
4. A falta de cotejo analítico impede o conhecimento do recurso especial quanto à alínea c do permissivo constitucional, sendo que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o julgado paradigma
5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
I - Na origem, trata-se de ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nula a prestação de contas feita em relação ao termo de responsabilidade, condenar o réu a ressarcir integralmente os cofres públicos e condenar ambos os réus à perda da função pública e dos direitos políticos, pelo prazo de oito anos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - A situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
III - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. ?Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica?. (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018.) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal a quo, sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
V - Inviabilizado o confronto interpretativo acima referido quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
VI - O recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgRg no AgRg no AREsp 733.562/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015, AgInt no AREsp n. 461.849/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017 e AgInt no REsp n. 1.595.285/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 17/10/2016.)
VII - O recorrente alega ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 489, incisos II e III, art. 1.022, incisos I e II e artigo 927, todos do CPC; aos arts. 10, 11 e 12, incisos II e III e parágrafo único, da Lei n. 8.429/92; aos arts. 58 a 64 e 71 a 73 da Lei n. 4.320/64; Decreto Federal n. 2.529/1998, revogado pelo Decreto n. 7.788/2012, (Lei Federal n. 8.742/93 - art. 5°, inciso I), e ao art. 25 e seguintes da Lei n. 8.625/93.
VIII - Como bem observado pelo Ministério Público Federal em seu parecer: ? (...) Todas as argumentações lançadas no recurso especial são imprecisas e confusas, limitando-se o recorrente a fazer ilações genéricas que não são hábeis a credenciar a julgamento o apelo excepcional, tendo em conta, inclusive, a falta de adequada explicitação dos motivos pelos quais teriam ocorrido as violações. Tal deficiência, com sede na própria fundamentação da insurgência recursal, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal."
IX - No tocante à tese de dissídio jurisprudencial, deixou o recorrente de atender ao requisito formal de adequada promoção do cotejo analítico dos acórdãos confrontados, obrigação formal prevista nos arts. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ.
X - Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.
XI - Agravo interno improvido.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDA PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA PARA AFERIR VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APROFUNDADA ANÁLISE DA PROVA REALIZADA PELO JULGADOR. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEGUEIRA DELIBERADA. NÃO APLICAÇÃO NO CASO. CONCLUSÃO DA SENTENÇA PELA EXISTÊNCIA DE DOLO. MODIFICAÇÃO DA TESE. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AUTOS DIVERSOS. PROVA EMPRESTADA. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. ABSORÇÃO DE CRIMES. TESE COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF. VIA IMPRÓPRIA PARA AFERIR VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Para a comprovação da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.
II - "É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.737.258/PE, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 23/04/2019).
III - "É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no REsp n. 1.894.024/AC, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz,DJe de 27/11/2020 - grifei).
IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória.
V - O eg. Tribunal de origem concluiu que o acervo probatório foi suficiente para demonstrar que o paciente, ex-Prefeito do Município de Rio Largo/AL, se associou a servidores municipais e outros indivíduos, para praticarem diversos crimes, objetivando fraudar processos de licitação, a fim de se beneficiarem com os valores que deveriam ser destinados à realização dos serviços previstos nos contratos.
VI - Com efeito, se o eg. Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, firmou o convencimento de que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, afastar essa conclusão exigiria amplo exame do acervo fático-probatório, providência sabidamente inviável em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
VII - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.
VIII - Na hipótese, o v. acórdão recorrido acima transcritos, restou consignado expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base. No entanto, o recorrente não demonstrou de maneira específica as razões de sua insurgência e de que maneira teria sido malferido o art. 41 do CPP, dispositivo que sequer comporta em comando normativo para análise das teses ora suscitadas, o que igualmente enseja o não conhecimento, no ponto, do apelo especial. Aplicação da Súmula 284 do STF.
IX - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO OCORRENTE. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVOS À CONDUTA DE FUNCIONÁRIO PASSÍVEL DE SER CARACTERIZADA COMO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1.o, § 3.o, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2001. PRECEDENTES. PLEITOS PELA ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO POR ERRO DE OUTREM (ART. 313 DO CP). INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO EM FUNÇÃO DO DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, ANTE O ELEVADO MONTANTE DO PREJUÍZO CAUSADO PELAS CONDUTAS DO AGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE MAIS DE 7 AÇÕES. FRAÇÃO ADEQUADA: 2/3 (DOIS TERÇOS). PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso IV do § 3.o do art. 1.o da Lei Complementar n. 105/2001, não há falar em quebra de sigilo bancário nas hipóteses, tais como a presente, em que a instituição financeira, verificada por meio de procedimento interno a prática de conduta dos respectivos funcionários passível de ser tipificada como crime, comunica o fato à autoridade competente - no caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, encaminhando também a documentação pertinente.
2. A Corte de origem concluiu que, na hipótese estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta do Acusado no crime previsto no art. 312, § 1.o, c.c. o art. 327, § 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, por suposta ausência de esteio probante ou pela pretensa atipicidade, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Tribunal a quo, examinando o material probante acostado aos autos, afastou a tese de que o peculato teria sido cometido mediante erro de outrem, porquanto verificou que a conduta do Réu foi praticada conscientemente, aproveitando-se da confiança que gozava tanto da instituição financeira onde trabalhava quanto dos colegas de labor, e, por via de consequência, entendeu caracterizada a figura típica preconizada no art. 312 do Código Penal. Nesse diapasão, a modificação dessa conclusão, a fim de fazer prevalecer a tese relativa à desclassificação para o delito previsto no art. 313 do Estatuto Repressor também encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O expressivo montante do prejuízo - no caso, R$ 1.599.498,33 -, justifica a exasperação da pena-base pela atribuição de valoração negativa ao vetorial consequências do crime.
5. A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações. Portanto, o entendimento adotado pela Corte a quo não destoa do citado entendimento, na medida em que, cometidos mais de 7 delitos no período entre maio de 2009 e abril de 2011, tal como consignado na sentença condenatória, a fração adequada é 2/3 (dois terços).
6. No que diz respeito ao pretenso dissenso pretoriano com lastro no aresto proferido quando do julgamento do HC n. 349.945/PE, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, o "acórdão proferido em habeas corpus, por não guardar o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial, não serve para fins de comprovação de divergência jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório" (AgRg no AREsp 1.141.562/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe de 11/09/2018).
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1876728/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 07/06/2021)
Sendo assim, em análise às razões recursais, a interposição de recurso especial nos termos propostos não satisfaz a ausência do cotejo analítico, uma vez que o recorrente deixou de efetuar a demonstração analítica de localização da divergência de interpretação, com citações dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido e o apontamento da similitude fática e diferença existente entre os julgados, além de ter utilizado como paradigma acórdão proferido em habeas corpus, o que obsta a admissão do recurso, por inobservância do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de desclassificação da conduta atribuída ao recorrente, do delito previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 para o delito tipificado no artigo 12, caput, do mesmo diploma legal, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1 (UMA) PISTOLA GLOCK CALIBRE .40, NUMERAÇÃO RASPADA. 2 (DOIS) CARREGADORES CONTENDO 51 (CINQUENTA E UMA) MUNIÇÕES. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL - CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. MUTATIO LIBELLI. ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DO JULGADOR DAR NOVA CAPITULAÇÃO LEGAL. EMENDATIO LIBELLI. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16, PAR. ÚNICO, INC. IV, DA LEI N. 10.826/03 PARA O DELITO DO ART. 14 DA MESMA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. SEM REPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Tendo em vista que não foram apresentados argumentos aptos a alterar o decisum agravado, subsistem os seus fundamentos.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1575650/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. NULIDADES. INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NO INTERROGATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte. De acordo com o que foi consignado pela Corte estadual, não houve referência às nulidades em momento oportuno (fls. 562/563 e 566). 2. Também consolidada neste STJ a orientação jurisprudencial de que a decretação de nulidade processual, na esteira do art. 563 do Código de Processo Penal, absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que não ocorreu na hipótese.
3. No que tange à atipicidade de conduta, erro de proibição e desclassificação da conduta, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois o acolhimento das alegações demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1342292/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SANDERSON GOMES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90092960):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – INCABÍVEL – ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.
Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda mais quando a negativa do apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.
O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. O inciso IV do § 1o, da Lei no 10.826/2003, não faz referência à espécie de arma de fogo, portanto, abrange arma de fogo de uso restrito e permitido, que tenham numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.”
Em seu longo e confuso arrazoado, o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como alega ilegalidade da prisão pela violabilidade do domicílio. (Id. 97849977)
Recurso tempestivo (Id. 97938977).
Contrarrazões (Id. 99166455).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
No intuito de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar as controvérsias suscitadas, é necessário que os temas tenham sido decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme Súmula 282 do STF.
Ademais, vale consignar ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto, visto que não foram opostos aclaratórios em face do acórdão impugnado.
Em análise, nota-se que não houve manifestação no acórdão recorrido, nem mesmo de forma implícita, acerca de nenhuma das teses aventadas pelo recorrente, quais sejam, afronta aos artigos 5o, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal, e ilegalidade da prisão pela violabilidade do domicílio.
Neste sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas no 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5o, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula no 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
Desta feita, embora o recorrente aponte violação aos artigos 5o, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal, e alegue ilegalidade da prisão pela violabilidade do domicílio, verifica-se que as questões não foram abordadas no acórdão combatido, eis que este se ateve a analisar as teses de absolvição e desclassificação, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Não obstante, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) (grifei)
In casu, além do recorrente fundamentar o recurso extraordinário, de forma equivocada, no art. 105, III, c, da Constituição Federal, concernente ao recurso especial, alegou, genericamente, ofensa aos artigos 5o, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal, sem lograr êxito em demonstrar concretamente em que consiste tais vulnerações, bem como deixou de indicar o dispositivo constitucional violado referente à suposta ilegalidade da prisão pela violabilidade do domicílio, e em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, inadmito os recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça